Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726086-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC RODRIGUES GUIMARAES MACHADO AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Eric Rodrigues Guimaraes Machado em face da r. decisão (ID 96746766 na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão da situação de hipossuficiência alegada (ID 28123636 – págs. 14-15). Recebido o feito, determinei ao Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 28161509). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 28597014). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante, que se declara empresário (ID 28123636, pág. 1), impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante quedou-se inerte (ID 28597014). Portanto, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator